Tribunal: TJDFT
Processo: 0744728-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. CONFUSÃO COM O MÉRITO. TEMA 1.085/STJ. APLICABILIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/2021. CONDUTA ABUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. CONTRATOS ANTERIORES À NOVA LEI. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação versa sobre a possibilidade de instauração de processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório nos termos do art. 104-B da Lei n. 14.181/2021.
2. Diante do não preenchimento dos requisitos legais nos termos do art. 300 do CPC, indefere-se o pedido de antecipação da tutela recursal. Não comprovação do comprometimento do mínimo existencial do apelante para fins de prevenção, tratamento e conciliação, administrativa ou judicial, de situações de superendividamento.
3. A ação de repactuação de dívidas pode ser ajuizada com a finalidade de auxiliar o consumidor superendividado na negociação de seus débitos junto aos seus credores, momento em que ele deverá apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos, onde devem ser preservados valores para a preservação do mínimo existencial, respeitadas as garantias e formas de pagamento originariamente pactuadas. Inteligência do art. 104-A do CDC. 3.1. Não aceito o plano de pagamento proposto pelo consumidor, pode o juiz impor um plano de pagamento compulsório ao credor, sendo-lhe deferido a possibilidade de reduzir os juros, encargos ou qualquer acréscimo ao principal, além de ser possível a dilação dos prazos de pagamento, desde que ocorra o descumprimento de qualquer dos deveres previstos nos arts. 52 e 54-C e 54-D do CDC.
4. Na situação em exame, a despeito da situação econômica do consumidor, não restou minimamente comprovada qualquer conduta abusiva por parte da instituição financeira que respalde a pretensão de repactuação, já que todos os empréstimos foram livremente pactuados e os contratos em atraso são anteriores à nova lei.
5. Apelação conhecida e não provida.